Tribunal: STF
Processo: Rcl 62161
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Márcia Moutinho da Silva contra decisão proferida pela Primeira Turma Recursal da Seção Judiciária do Pará nos autos do Processo 1000280-11.2021.4.01.9390, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE 579.431/RS (Tema 96 da Repercussão Geral).



    A reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada violou o referido paradigma, ao deixar de aplicar o entendimento que foi fixado no julgamento do Tema 96/RG ao caso concreto.



    Argumenta a reclamante:



    “Indeferido o pedido de expedição de RPV complementar, a parte autora interpôs Agravo de Instrumento (Proc. 1000280-11.2021.4.01.9390), todavia, a 1ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Pará não conheceu do recurso. 



    Interposto Recurso Extraordinário (ARE 1381821), este Supremo Tribunal Federal determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem para aplicação de tese firmada em regime de repercussão geral (Tema 96/STF). 



    Com o retorno dos autos à Turma Recursal de origem, o(a) Relator(a) determinou o arquivamento dos autos. Observe-se que, malgrado os argumentos da Reclamante, a Turma julgadora manteve integralmente a decisão que indeferiu o pedido de expedição de RPV complementar, o que está em desacordo com a tese firmada em regime de repercussão geral no Tema 96: ‘Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório’.” (documento eletrônico 1)



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que o processo está apto a ser julgado, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A demanda não merece prosperar.



    Transcrevo a ementa do acórdão reclamado:



    “AGRAVO REGIMENTAL. COMPLEMENTAÇÃO DA RMI. RECURSO INTEMPESTIVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 



    1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora, contra decisão do Juiz Federal da Comarca de Santarém, que na Ação Previdenciária nº 1959-86.2011.4.01.3902, manteve o indeferimento do pedido de complementação da RPV. 



    2. A decisão que negou o pedido de complementação da RPV foi proferida em 26/02/2021, tendo sido a parte autora intimada em 27/02/2021. Opôs embargos de declaração em 05/03/2021. Com a manutenção da decisão, a agravante interpôs o presente agravo em 26/04/2021, quando já exaurido o prazo recursal. 



    3. No caso, o autor opôs embargos de declaração, com feição de pedido de reconsideração, pois, conforme decisão do juízo a quo, o autor pretendia a rediscussão da matéria com intuito de alterar o posicionamento adotado, não havendo qualquer vício a ser sanado. A mera reafirmação de um decisum não resolve qualquer questão incidente e não altera situação anterior, razão pela qual não possui conteúdo decisório. (AI 00069842420134030000, DESEMBARGADOR FEDERAL ANDRE NABARRETE, TRF3 - QUARTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 - DATA:03/06/2015). 



    4. Embargos de declaração considerados meramente protelatórios não possuem o condão de interromper o prazo recursal (AgRg no REsp 1564614/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/4/2017, DJe 5/5/2017). 



    5. Recurso não conhecido.” (documento eletrônico 2, p. 212)



    O referido aresto foi atacado por recurso extraordinário, que, após ser inadmitido, foi combatido por agravo, o qual tramitou nesta Suprema Corte como ARE 1.381.821/PA, e depois baixado o processo à origem.



    No referido agravo, o então Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Luiz Fux, determinou a aplicação da sistemática da repercussão geral (documento eletrônico 2, pp. 250-251), com base no Tema 181/RG (RE 598.365-RG/MG), cuja tese foi fixada nos seguintes termos:



    “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”



    Tendo em vista que o acórdão reclamado limitou-se a reconhecer a intempestividade de recurso interposto perante a Turma Recursal de origem (não preenchimento de requisito de admissibilidade), o exame do mérito do recurso extraordinário demandaria necessariamente, como questão prévia, a reanálise da mencionada intempestividade. 



    Com efeito, nesse quadro, é evidente a aplicação, ao caso, do Tema 181/RG, citado expressamente pelo Ministro Luiz Fux, o que afasta, por consequência lógica, a incidência do Tema 96/RG.



    Ademais, esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso.



    Nesse sentido: Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 7/8/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 6/7/2023; Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 16/6/2023; Rcl 58.363 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/6/2023.



    O que pretende a reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 16/9/2015).



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator